Tribunal: TJDFT
Processo: 0001487-54.2019.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO. ARTIGO 309 DO CTB. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA LEVAR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.
1. O Autor possuía menos de 21 anos na data do fato, pelo que deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa.
2. Não houve confissão qualificada, parcial ou de qualquer outra espécie, nem a narrativa dos fatos foi utilizada para fundamentar a condenação; ademais, a mera narrativa de fato diverso nada auxilia para o esclarecimento do ocorrido no sentido testemunhado pelos dois policiais ouvidos em juízo; dessa forma, não incide a atenuante da confissão.
3. Outrossim, o reconhecimento de uma atenuante não pode levar a pena abaixo do mínimo legal, não havendo modificação da sanção imposta, nos termos da Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”; em respeito ao critério legal de cominação das penas, essas devem ser fixadas dentro dos limites previstos na primeira e na segunda fase da dosimetria; a violação dessa determinação invadiria matéria cuja prerrogativa é exclusiva do legislador, o qual estabelece diretrizes para que o julgador fixe a pena justa.
4. Materialidade e autoria do devidamente comprovadas.
5. Apelação criminal CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I, do CP, mantendo os demais termos da sentença, inclusive a pena prevista, por não poder ser reduzida abaixo do mínimo legal em sua segunda fase.